Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-13.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DE DÉBITO. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS PRATICADOS COM O MERCADO. DEVER DE PAGAMENTO PELO ESPÓLIO DO PACIENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou a parte recorrente ao pagamento dos valores devidos pela prestação de serviços médico-hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato firmado entre as partes deve ser declarado nulo por vício de consentimento decorrente de estado de perigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de perigo, previsto no art. 156 do Código Civil, exige comprovação de onerosidade excessiva na obrigação contratada, o que não ocorre no caso concreto.
4. O laudo pericial anexado certificou que os valores cobrados pelo hospital são compatíveis com os preços médios de mercado, afastando a alegação de abusividade.
5. A necessidade urgente de internação, por si só, não caracteriza estado de perigo apto a justificar nulidade do contrato, uma vez que os serviços prestados foram necessários e proporcionais.
6. Não há elementos que indiquem vantagem desproporcional obtida pelo prestador de serviços, impondo à parte contratante o dever de pagamento dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A necessidade de internação médica urgente não caracteriza, por si só, estado de perigo capaz de anular contrato hospitalar, sendo imprescindível a comprovação de onerosidade excessiva e vantagem desproporcional obtida pelo fornecedor. A compatibilidade dos valores com o mercado confirma a validade do negócio jurídico, impondo à parte contratante o dever de pagamento pelo serviço prestado."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1888047, 0718814-43.2020.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 03/07/2024, DJe 16/07/2024; Acórdão 1270044, 00142439720168070007, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/07/2020, DJe 19/08/2020; Acórdão 1269100, 07004270520198070006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 05/08/2020, DJe 10/08/2020; Acórdão 1252553, 07026981620178070019, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 27/05/2020, DJe 08/07/2020; Acórdão 1228717, 07018558320198070018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 05/02/2020, PJe 14/02/2020; e Acórdão 1176778, 07101842120188070018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 05/06/2019, DJe 13/06/2019.